Tribunal: TJSP
Processo: 1011704-20.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação monitória – Indevida retenção da caução pela locadora – Infração contratual – Aplicabilidade da cláusula penal.

A retenção da caução pelo locador, sem que houvesse inadimplemento que a justificasse e ação judicial para cobrar o débito, é contrária ao Direito e constitui medida indevida. Desta forma, a conduta do locador configura infração,

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação monitória – Indevida retenção da caução pela locadora – Infração contratual – Aplicabilidade da cláusula penal.

A retenção da caução pelo locador, sem que houvesse inadimplemento que a justificasse e ação judicial para cobrar o débito, é contrária ao Direito e constitui medida indevida. Desta forma, a conduta do locador configura infração, primeiramente porque, pela dicção da norma prevista no citado artigo 38, se extrai a interpretação de que o locatário a levantará ao fim da locação e, em segundo lugar, porque as partes estabeleceram especificamente o dever de o locador restituir a caução logo após o término da relação locatícia. A restituição da caução é uma imposição legal e um dever que foi reproduzido no contrato, cujo não atendimento faz incidir a cominação que os contratantes livremente estabeleceram, genericamente, para as infrações a obrigações contratuais.

Apelação desprovida, com observação.